Tribunal: STF
Processo: HC 245710
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Execução penal. Falta grave disciplinar. Furto no âmbito da unidade prisional. Princípio da insignificância. Desclassificação. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de André Luiz Aparecido dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 917.189/SP (evento 4).



    No curso da execução penal, o Juízo de primeiro grau reconheceu a prática de falta grave pelo Paciente, nos termos do art. 52 da Lei 7.210/1984, com determinação de regressão de regime, perda de 1/6 dos dias remidos e o reinício da contagem do prazo para fins de progressão de regime (evento 3, fls. 69-71).



    No presente writ, a Defesa sustenta a atipicidade da conduta por aplicação do princípio da insignificância. Assevera que “o objeto supostamente subtraído pelo sentenciado possui valor irrisório sendo, por esse motivo, de rigor o afastamento da infração imputada”. Aduz a possibilidade de desclassificação da falta disciplinar grave para a de natureza média ou leve. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis, como bons antecedentes e a primariedade em ato disciplinar. Alega a presença das circunstâncias atenuantes da pena dispostas no artigo 47 da Resolução SAP nº 144/2010 e no artigo 65 do Código Penal para afastar a regressão de regime. Requer, em medida liminar e no mérito, o afastamento da falta disciplinar de natureza grave e seus consectários legais e, sucessivamente, a desclassificação para outra de natureza mais branda ou afastamento da regressão de regime.



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 4):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. APONTADAS A MATERIALIDADE E A AUTORIA DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. SUPOSTO CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Apontadas pela Corte de origem a materialidade e autoria da conduta em questão, para se infirmar a interpretação apresentada pelas instâncias ordinárias, de forma a possibilitar conclusão diversa da exarada no acórdão vergastado, é necessário imiscuir-se no exame do acervo fático-probatório, o que demonstra a inadequação da via do habeas corpus. 



    2. Na hipótese, destacou a Corte de origem que “não se cogita de aplicar ao caso o princípio da insignificância. Isto porque, apesar da natureza do bem furtado ou do seu baixo valor monetário, a subtração, ainda mais no ambiente carcerário, é comportamento altamente reprovável e que deve ser coibido, além de punido administrativamente. Deixar tais atitudes impunes abriria margem para os presos subtraírem mais e mais, até encontrarem o limite da impunibilidade, instalando o caos dentro do estabelecimento penal”. 



    3. Além disso, “[q]uanto à necessidade de a defesa técnica do paciente presenciar os depoimentos das testemunhas e o do próprio sentenciado, prestados no procedimento administrativo disciplinar instaurado para a apuração de falta grave, este Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou em diversas ocasiões no sentido de que é imprescindível a demonstração de prejuízo para reconhecimento de eventual nulidade, ônus do qual não se desincumbiu a combativa defesa - em consonância com o princípio pas de nullite sans grief, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal. (AgRg no HC n. 736.555/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)” (AgRg no HC n. 769.779/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, de 19/10/2022.) 



    4. Por fim, em relação aos consectários da infração disciplinar, é preciso ressaltar que a configuração da falta de natureza grave enseja vários efeitos (LEP, art. 48, parágrafo único), entre eles: a possibilidade de colocação do sentenciado em regime disciplinar diferenciado (LEP, art. 56); a interrupção do lapso para a aquisição de outros instrumentos ressocializantes, como, por exemplo, a progressão para regime menos gravoso (LEP, art. 112); a regressão no caso do cumprimento da pena em regime diverso do fechado (LEP, art. 118), além da revogação em até 1/3 do tempo remido (LEP, art. 127). 



    5. Agravo regimental não provido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Ao reconhecer a prática da falta grave e afastar a atipicidade da conduta, o magistrado de primeiro grau assentou que “restou clara a prática da falta pelo reeducando, comprovando-se materialidade e autoria, visto que os depoimentos dos servidores evidenciam que o sentenciado apropriou-se de doces pertencentes ao almoxarifado, agindo com indisciplina em relação às regras recebidas quando de sua inclusão no sistema penitenciário. Imprescindível, também, ressaltar que as declarações dos funcionários da unidade merecem credibilidade, não havendo indicação de motivos para que incriminassem falsamente o faltante. No caso dos autos, não há que se cogitar, pois, a hipótese da desclassificação do grave ato de indisciplina praticado como falta disciplinar de natureza média. Em relação ao princípio da insignificância, importante frisar que, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, os requisitos são: a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica. Em relação a conduta do sentenciado, apontada na falta objeto desta, há uma notória periculosidade social relevante, uma vez que foi perpetrado um delito (furto) em local onde se cumpre pena e se busca a ressocialização, portanto, há uma relevância jurídica penal, já que a conduta colocou em risco toda a dinâmica de ressocialização da unidade prisional e da execução penal. No mais, é digno de nota, que também está presente a reprovabilidade contundente, uma vez que o delito foi perpetrado pela possibilidade de acesso aos objetos, durante a realização de trabalhos internos na unidade. Finalizando, o parâmetro externo (fora do ambiente prisional) da insignificância, é completamente diferente do que ocorre no ambiente interno (dentro do ambiente prisional), onde pequenos objetos/doces poderão ser trocados por outras coisas ilícitas. Portanto, restou comprovado que, com sua postura, o reeducando praticou as condutas descritas nos artigos 52, caput, da Lei de Execução Penal e artigo 46, VIII, do RIPUPESP.”



    O Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo em execução, fundamentou que “Assim, é forçoso reconhecer que a autoria e a materialidade da infração disciplinar estão suficientemente demonstradas. E não se cogita de aplicar ao caso o princípio da insignificância. Isto porque, apesar da natureza do bem furtado ou do seu baixo valor monetário, a subtração, ainda mais no ambiente carcerário, é comportamento altamente reprovável e que deve ser coibido, além de punido administrativamente. Deixar tais atitudes impunes abriria margem para os presos subtraírem mais e mais, até encontrarem o limite da impunibilidade, instalando o caos dentro do estabelecimento penal. Além disso, Andre furtou o bolo quando prestava serviço no setor administrativo, frustrando a confiança depositada pelo Estado, o que reforça que sua conduta não pode ser considerada insignificante. Então, tendo o agravante praticado a conduta tipificada como crime de furto, era mesmo de rigor imputar-lhe a falta grave do artigo 52 da Lei de Execução Penal. Daí porque é inviável acolher a pretensão absolutória ou desclassificatória do executado. Igualmente é incabível também a pretensão recursal de cancelar a regressão carcerária. Isto porque as circunstâncias atenuantes invocadas pela Defesa devem ser observadas eventualmente para fins de aplicação de sanção administrativa (artigo 47 do Regimento Interno Padrão das Unidades Prisionais do Estado de São Paulo) ou cominação de pena criminal (artigo 65 do Código Penal), mas não autorizam o afastamento da regressão ao regime prisional fechado, que é um dos consectários naturais da anotação de falta grave, a teor do que dispõe o artigo 118, inciso I, da Lei de Execução Penal. Ainda mais no caso concreto, em que o sentenciado demonstrou inaptidão para permanecer na modalidade carcerária intermediária, já que sequer possui senso de responsabilidade e autodisciplina, requisitos mínimos que o Estado exige para confiar-lhe menor vigilância dos regimes menos severos” (evento 3, fls. 97-103).



    Por seu turno, enfatizou o Superior Tribunal de Justiça que “Consoante oportunamente apontado pela Corte de origem, ... “Ao negar o pleito defensivo, destacou que “não se cogita de aplicar ao caso o princípio da insignificância. Isto porque, apesar da natureza do bem furtado ou do seu baixo valor monetário, a subtração, ainda mais no ambiente carcerário, é comportamento altamente reprovável e que deve ser coibido, além de punido administrativamente. Deixar tais atitudes impunes abriria margem para os presos subtraírem mais e mais, até encontrarem o limite da impunibilidade, instalando o caos dentro do estabelecimento penal” (fl. 122, sublinhei). (...). Dessa forma, reputo ser inviável o acolhimento do pleito de absolvição ou desclassificação da conduta, porquanto ‘registrou o Tribunal local a previsão legal da infração disciplinar grave, ao destacar que ‘tendo o agravante praticado a conduta tipificada como crime de furto, era mesmo de rigor imputar-lhe a falta grave do artigo 52 da Lei de Execução Penal’ (fl. 123). Urge consignar que, “para o reconhecimento dessa excludente de antijuridicidade é imprescindível que o agente não tenha alternativa senão a subtração de coisas que possam ser imediatamente consumidas para aliviar a fome, e tal circunstância não se comprovou na espécie, impossível, de fato, o acolhimento da tese de furto famélico’ (AREsp n. 2.043.217, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 29/04/2022). (HC n. 746.573, Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), DJe de 28/09/2022, grifei.) Assim, percebe-se que a instância ordinária apontou a existência de elementos a demonstrar a materialidade e a autoria imputada ao paciente, de modo que, para se infirmar a interpretação apresentada pelas instâncias ordinárias e possibilitar conclusão diversa da exarada no acórdão vergastado, é necessário imiscuir-se no exame do acervo fático-probatório, o que evidencia a impossibilidade de este Superior Tribunal apreciar o pedido formulado no writ. (...). Por fim, em relação aos consectários da infração disciplinar, é preciso ressaltar que a Lei de Execução Penal estipula como um dos seus vetores o mérito do apenado, cuja avaliação se realiza a partir do cumprimento de seus deveres (art. 39), da disciplina praticada dentro do estabelecimento prisional (art. 44) e, por óbvio, do comportamento observado quando em gozo dos benefícios previstos na aludida norma de regência, quais sejam, o trabalho externo (arts. 36 a 37), as saídas temporárias (arts. 122 a 125), o livramento condicional (art. 131), a progressão de regime (art. 112), a anistia e o indulto (arts. 187 a 193). Inserido nesse escopo, a configuração da falta de natureza grave enseja vários efeitos (LEP, art. 48, parágrafo único), entre eles: a possibilidade de colocação do sentenciado em regime disciplinar diferenciado (LEP, art. 56); a interrupção do lapso para a aquisição de outros instrumentos ressocializantes, como, por exemplo, a progressão para regime menos gravoso (LEP, art. 112); a regressão no caso do cumprimento da pena em regime diverso do fechado (LEP, art. 118), além da revogação em até 1/3 do tempo remido (LEP, art. 127). A temática já foi enfrentada pela Terceira Seção desta colenda Corte Nacional, que, ao julgar os EREsp n. 1.176.486/SP, sedimentou a orientação de que a prática de falta grave resulta em novo marco interruptivo para concessão de novos benefícios, exceto indulto, comutação e livramento condicional (...)”. 



    Na espécie, o paciente teve contra si reconhecida a prática de falta grave com fundamento no art. 52 da Lei de Execuções Penais, porquanto cometido delito de furto no desenvolvimento de trabalho administrativo dentro do estabelecimento prisional. Conforme assentado pelas instâncias anteriores, afastado o princípio da bagatela, pois “apesar da natureza do bem furtado ou do seu baixo valor monetário, a subtração, ainda mais no ambiente carcerário, é comportamento altamente reprovável e que deve ser coibido, além de punido administrativamente. Deixar tais atitudes impunes abriria margem para os presos subtraírem mais e mais, até encontrarem o limite da impunibilidade, instalando o caos dentro do estabelecimento penal” (evento 3). Além disso, o reeducando “demonstrou inaptidão para permanecer na modalidade carcerária intermediária, já que sequer possui senso de responsabilidade e autodisciplina, requisitos mínimos que o Estado exige para confiar-lhe menor vigilância dos regimes menos severos” (evento 3).



    A fundamentação do ato dito coator não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, no sentido de que o acolhimento das teses defensivas de absolvição ou desclassificação da falta grave, demandaria o reexame do acervo fático probatório dos autos, para o que não se presta a via eleita. Nessa linha: ‘o acolhimento da tese defensiva — desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal — demandaria reexame do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, o que é inadmissível na via estreita do habeas corpus’ (HC 228.258 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, DJe 13.12.2023); ‘Para acolher a tese defensiva – desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal –, seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório produzido na origem, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória.’ (HC 218.943 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, 23.11.2022); ‘A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “[n]ão se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal ou desclassificação para falta de natureza média ou leve, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias...” (HC 207.695-AgR, Rel. Min. Nunes Marques).’ (HC 216.525 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe de 31.8.2022); “a adoção de entendimento diverso do manifestado pelas instâncias antecedentes, com a pretendida absolvição da falta grave, demandaria análise do conjunto probatório produzido em juízo, providência vedada na via estreita do habeas corpus” (HC 207.228 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).



    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente